Tribunal: TJDFT
Processo: 0713289-43.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MUDANÇA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A atribuição dos honorários deve guardar correspondência com a atuação profissional efetivamente desempenhada, ou seja, deve ser dimensionada de acordo com o nível de sua atividade postulatória, nos termos do art. 85, § 2o, IV, do Código de Processo Civil - CPC.
2. No caso, a Defensoria Pública (DPDF) agiu em todas as etapas processuais na defesa dos interesses da autora, até a negociação inicial do acordo. A atuação da nova advogada se limitou à assinatura do termo da avença. Em verdade, a celebração do acordo por meio de nova representante processual constituiu espécie de burla ao direito da DPDF, que atuou diligentemente durante toda a fase de conhecimento. Somente após defender seu direito aos honorários é que as partes resolveram entabular novo acordo, sem a presença da Defensoria.
3. Assim, é devida a condenação ao pagamento de honorários também em favor da DPDF. Ademais, o valor fixado observou a divisão proporcional ao trabalho de cada representante, na medida em que foram considerados R$ 500,00 em favor da nova advogada e R$ 1.500,00 em favor da Defensoria.
4. Recurso conhecido e não provido.